Tribunal: STF
Processo: ARE 1481739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REVISÃO ANUAL GERAL. LEI MUNICIPAL 1.448/2016 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ÍNDICE NÃO MOTIVADO COINCIDENTE COM A INFLAÇÃO DO ANO DE 2015. REAJUSTE DE 10,67%. CONFIGURAÇÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. VALORES RETROATIVOS DEVEM SER PAGOS NA FORMA DO RE 870947. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; e 61, § 1o , II, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para melhor compreensão e desate da questão, cumpre trazer à baila as lições do festejado Hely Lopes Meirelles:



    “Há duas espécies de aumento de vencimentos: uma genérica, provocada pela alteração do poder aquisitivo da moeda, à qual poderíamos denominar de aumento impróprio, por se tratar, na verdade, de um reajustamento destinado a manter o equilíbrio da situação financeira dos servidores públicos; e outra específica, geralmente feita à margem da lei que concede o aumento geral, abrangendo determinados cargos ou classes funcionais e representando realmente uma elevação de vencimentos, por se fazer em índices não proporcionais ao do decréscimo do poder aquisitivo.” (in Direito Administrativo Brasileiro, 29ªed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 459).



    Diante disso, é imperiosa a investigação do conteúdo da Lei Municipal n. 1.448/2016, norma trazida como suporte jurídico da pretensão do autor. Imperioso, neste norte, confrontá-la com a aludida norma constitucional, a fim de perquirir a intenção do legislador: se foi de realmente alterar regras salariais de uma única carreira do serviço público municipal ou se, em verdade, tratou de reposição inflacionária, o que deveria ser estendido para todos os servidores.



    Perceba-se que os reajustes setoriais visam reestruturar ou conceder melhorias em determinados cargos ou classes funcionais, mediante reestruturações de tabelas, razão pela qual não são dirigidos a todos os servidores públicos e permitem o estabelecimento de índices diferenciados.



    A análise da legislação multicidada, mesmo ocorrendo de forma aprofundada, não permite a conclusão encampada pelo juízo sentenciante. Pela literalidade normativa, não é possível inferir qualquer dedução a respeito da origem dos índices pelos quais a Administração Municipal teria optado para fixar o reajuste de que a norma trata naquela lei.



    Além da norma per si, consta dos autos um o Ofício da Secretaria da Administração Municipal, id 18633362, que também não explica os percentuais adotados, como deveria ser, acaso estivéssemos diante de uma reestruturação de carreiras.



    Por outro lado, analisando os percentuais apontados a título de inflação anual para o ano de 2015, percebe-se que o valor exato daquele índice foi o de 10,67%.



    É o que se pode observar do trecho do relatório dos Indicadores do IBGE de Dezembro de 2015, referente ao Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - IPCA e INPC, in verbis:



    [...]



    Sendo assim, a lei 1.448/2016 não trouxe referência expressa à finalidade de reposicionar categorias de professores ou estabelecer critérios para eventual adequação neste sentido.



    Nesta seara, cumpre dizer que havia a obrigação constitucional do apelado proceder à revisão anual; aquele era o período adequado para tanto, conforme leis editadas anteriormente.



    Não houve a especificação de que a Lei 1.448/2016 trataria da reorganização de toda a categoria, bem como não contém os autos a comprovação de que tenha o estado editado Lei, àquele período, para atender ao comando inserto no art. 37, X, da CF. E o inciso X, do art. 37 da CF é norma de eficácia plena, e, portanto, de aplicabilidade imediata, devendo ser invocado para corrigir distorções oriundas de Leis que, violando ao Princípio da Isonomia e da Igualdade, faz distinções na aplicação de índices de reajustes na remuneração dos servidores públicos.



    Nesse contexto, é devido o reajuste à autora, independentemente de não ter participado da ação coletiva que, como consignado em sentença, somente faz coisa julgada “secundum eventum litis”, de modo que não teve eficácia erga omnes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente